Tribunal: STF
Processo: HC 249272
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A AUTORIZAR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Tráfico privilegiado.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida incidência da minorante constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. Na inicial desta impetração, a defesa argumentou que: “Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 dias-multa. Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença. A antiga defesa interpôs Recurso Especial que por decisão monocrática da Presidência da Corte Superior não foi conhecido, tendo transitado em julgado”.



    4. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.